Tribunal: TJSP
Processo: 2043840-60.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Contrato bancário – Ação desconstitutiva de revisão contratual com pedido de exibição de documentos – Indeferimento de pedido de produção de perícia técnica – Hipótese não prevista no rol do art. 1.015, do Código de Processo Civil – Recurso manifestamente inadmissível (CPC, art. 932, inc. III) – Não conhecimento.